Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática do crime previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, condenando-o ao cumprimento de 8 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões, aduz, em síntese, que há incongruências entre o laudo de exame de corpo de delito e atestado médico apresentado pela vítima, de modo que as provas dos autos não conferem a certeza de que as lesões mencionadas pela vítima decorreram do fato narrado na denúncia. Requer, assim, a absolvição do réu, com amparo no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a redução do quantum do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
II. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 54008600). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 54561917).
III. A conduta descrita no art. 303 do CTB consiste em praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. No caso dos autos, tanto a materialidade quanto a autoria foram suficientemente comprovadas. Com efeito, demonstram a prática do delito o TC no 645/2022 - 26a DP, a Ocorrência Policial no 5234/2021 - 32a DP, Laudo de Exame de Corpo de Delito, fotografias, Laudo de Perícia Criminal, bem como a prova oral colhida em juízo.
IV. A alegação de que o laudo de exame de corpo de delito não é apto a comprovar o nexo de causalidade entre as lesões verificadas na vítima e os fatos narrados na denúncia não prospera. Com efeito, o laudo é conclusivo em atestar que a vítima teve sua integridade corporal ofendida, por meio de instrumento contundente. Ademais, o mesmo laudo confirma que a vítima foi admitida no dia seguinte no Hospital Santa Lúcia de Águas Claras, com o diagnóstico S807 - traumatismos superficiais múltiplos na perna, lesões totalmente compatíveis com as aquelas fotografadas no IML na data do LECD. Em reforço, o depoimento da vítima em juízo converge com as constatações do laudo e imagens, na medida em que alegou que não conseguia ficar em pé direito após a colisão, pois sentia muita dor na panturrilha. Portanto, a versão do réu está dissociada das provas coligidas aos autos.
V. Diante do quadro posto, não é cabível a absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
VI. O preceito secundário do crime previsto no art. 303 do CTB dispõe que a pena é de detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Por seu turno, o art. 293 do mesmo Código preconiza que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos. Traçadas essas balizas, a pena acessória de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir fixada próxima ao mínimo legal não se mostra desproporcional.
VII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.